Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CESAR CARLOS LOIOLA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por César Carlos Loiola Farias contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0700270-20.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal lhe fornecesse o medicamento LENALIDOMIDA 25mg, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 173922206 – origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CESAR CARLOS LOIOLA FARIAS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA 25mg, nos termos da prescrição médica ID 183852651, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 183852645. Narra, em síntese, a parte autora que (I) possui 49 anos de idade, foi diagnosticada com mieloma Múltiplo estádio IIIA (Durie-SALMON), SECRETOR DE IgG Kappa, diagnosticado em dezembro/2012; (II) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: CTD (Ciclofosfamida, Talidomida e Dexametasona) em 2013 — 1° transplante de medula óssea autólogo em 2013; VCD (Bortezomibe, Ciclofosfamida e Dexametassona) em 2018 — Talidomida e dexametasona entre 2018 e 2021 — 2° transplante de medual óssea autólogo em 2021; VRD (Bortezomibe, Lenalidomida e Dexametasona) em 2023. Os tratamentos anteriores (especialmente os medicamentos) foram interrompidos devido resposta parcial após tratamento com 3 ciclos de VRD; (III) há urgência no acesso ao medicamento, pois o paciente está tendo resposta parcial da doença às custas de terapia combinada envolvendo lenalidomida (esquema VRD), devendo manter o tratamento para controle da doença a longo prazo. Há perigo de vida. A não realização do tratamento provoca ou acentua: sofrimento psíquico; dores físicas, incapacidade laborai, risco e debilidade ou perda de membro, sentido ou função; risco de deformidade permanente; (IV) já está fazendo uso do tratamento pretendido desde de outubro de 2023, por doação No entanto foram doadas apenas 3 caixas pela metade, as quais já acabaram, e a resposta foi muito boa, o tratamento apresentou efeitos muitos positivos, tais como as baixas das taxas da doença, resposta parcial após o tratamento com 3 ciclos de VRD. A interrupção do tratamento ocorreu em 30 de dezembro, porque apenas foram doadas três caixas incompletas, e está provocando graves prejuízos para a saúde da parte requerente. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 057/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 183852656. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA 25mg, nos termos da prescrição médica ID 183852651, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 183852645, com custo anual do tratamento em R$ 453.084,97, conforme item 2.13 da Nota Técnica 2815 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2815.pdf/view). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, a manifesta probabilidade do direito não restou demonstrada pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2798 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2798.pdf/view) e 2815 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2815.pdf/view), o NATJUS foi não favorável ou fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, estas devendo-se ao fato de que tal medicamento foi considerado não custo-efetivo pela CONITEC. Em relatórios de recomendação No 700 e No 701, a CONITEC recomendou pela não incorporação, no âmbito do SUS, da lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de medula óssea (TMO) autólogo ou no tratamento de manutenção de pacientes com MM que foram submetidos ao TMO autólogo. Tais recomendações foram baseadas principalmente na inexistência, em determinados contextos, de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, medicamento da mesma classe da lenalidomida que é disponibilizado pelo SUS, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida (conforme item 5 da Notas Técnicas 2798 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2798.pdf/view). Segundo receituário médico ID 183852651, a parte autora deverá utilizar CONTINUAMENTE 1 comprimido de lenalidomida 25mg por 21 dias a cada ciclo de 28 dias. Assim, considerando que um ano tem 52 semanas, estima-se o custo anual do tratamento com a lenalidomida em R$ 453.084,97 (custo de 13 caixas da medicação, cada uma contendo 21 comprimidos de 25mg), conforme item 2.13 da Nota Técnica 2815 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2815.pdf/view). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo (R$ 453.084,97) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 183852649. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Em síntese, narra o Agravante que foi diagnosticado com mieloma múltiplo estágio IIIA (Durie-Salmon), secretor de IgG Kappa (CID: D46) e apresenta dor óssea intensa, com novas fraturas, e a progressão da doença lhe trará risco de vida. Acrescenta que, em razão da ineficácia dos demais medicamentes previstos na lista do SUS e da essencialidade dos medicamentos que lhe foram prescritos, estes devem ser fornecidos pelo Poder Público. Aduz que os fármacos em questão estão registrados na ANVISA e são padronizados pelo SUS, porém, não são dispensados para a sua condição clínica. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, consistente no surgimento de novas lesões, progressão da doença e até risco de vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o medicamento LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento LENALIDOMIDA, segundo prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante e evidencio risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi o não cumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106, pois ausente a Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico específico do Agravante, razão pela qual não seria possível afirmar que o medicamento prescrito é imprescindível ao tratamento. No entanto, considero suficientemente demonstrados os requisitos do deferimento do pedido, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete o Agravante e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (relatório médico Id. 183852651 da origem), a existência de registro do fármaco prescrito na ANVISA e o fato de o Agravante não dispor de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito tem potencialidade para garantir ao Agravante chance de sobrevida. Bem assim, em consulta ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) mantido pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), verifiquei a existência de diversas notas técnicas favoráveis, em situação idêntica ao da Agravante (CID D46), emitidas por NATJUS de outros Estados da Federação, a exemplo das Notas n. 176580, 80022, 179235 e 179621, tendo as conclusões apontado “que os agentes imunomoduladores apresentam taxas de resposta global elevadas nessa situação”, que “os agentes hipometilantes são as melhores opções de tratamento” para o tratamento da síndrome mielodisplásica e a confirmação de que o medicamento prescrito pode aumentar a qualidade e a sobrevida global. Há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento para a doença que acomete o Agravante, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas que indicam que o tratamento que lhe foi prescrito poderá melhorar sua qualidade e maior tempo de vida, sobretudo por já ter sido submetido a todas as medicações e terapias disponíveis no SUS, conforme ressaltou o médico que lhe acompanha (Id. 183852651 – origem). Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, com risco de óbito, conforme demonstrado pelo relatório médico acostado aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode o Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Lenalidomida 25 mg, na posologia de relatório médico atualizado. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora